Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603415-20.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
10/11/2023
Número: 0603415-20.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - MARCUS GUALBERTO GANTER
DE MOURA - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCUS GUALBERTO GANTER DE MOURA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS GUALBERTO GANTER DE MOURA
(REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43760906
08/11/2023
19:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.747

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603415-20.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCUS GUALBERTO GANTER DE MOURA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: MARCUS GUALBERTO GANTER DE MOURA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIO FINANCEIRO. POUCOS
DIAS. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. NOTA
FISCAL SEM INDICAÇÃO DO CNPJ DA
CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS.
NOTA FISCAL ELETRÔNICA ATIVA.
R E C U R S O S D E O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. OMISSÃO.
DESPESA. PRESTAÇÃO PARCIAL.
V A L O R
E L E V A D O .
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO.

1. O atraso na entrega de relatório
f i n a n c e i r o d e d o a ç ã o c o n f i g u r a
irregularidade que, quando perdura por
Num. 43760906 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305137600000042719473
Número do documento: 23110819305137600000042719473
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:27:48

poucos dias, sem prejuízo ao exercício da
fiscalização concomitante pelos eleitores e
por esta Justiça Especializada, pode ser
superada mediante a aposição de ressalva.

2. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

3. A falta do CNPJ do candidato nas notas
fiscais faz com que o documento seja
insuficiente para a prova da vinculação das
despesas com a campanha. Envolvendo
receitas públicas, é de rigor a determinação
de devolução ao Tesouro Nacional.
Precedentes deste Regional.

4. A omissão de despesas na prestação de
contas parcial configura falha que pode
conduzir à desaprovação das contas,
devendo seu impacto nos primados da
transparência e fiscalização ser avaliado
casuisticamente, não bastando para afastar
a falha o lançamento das informações na
prestação de contas final.

5. Contas desaprovadas. Determinação de
recolhimento de valores.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/11/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Num. 43760906 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305137600000042719473
Número do documento: 23110819305137600000042719473
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:27:48

Trata-se da prestação de contas de MARCUS GUALBERTO GANTER DE
MOURA, candidato a DEPUTADO ESTADUAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43138966); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43283750), com o extrato apontando como receitas totais R$
109.406,23, das quais R$ 7.450,29 estimáveis em dinheiro e R$ 104.955,94 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 109.097,64, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 308,59.

Publicado em 23/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43441758), não houve impugnação no prazo legal (id.
43453074).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43628590).

Intimado, o requerente apresentou retificação às contas (id. 43641217 e ss.),
sem alteração no extrato quanto aos valores totais envolvidos, e manifestação
acompanhada de documentos (id. 43641381 e ss.).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43712441) pela desaprovação em razão do descumprimento
quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela
legislação eleitoral e realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época. Registrou, ainda,
ressalvas concernentes à emissão de nota fiscal sem a indicação do CNPJ da
campanha e omissão de gastos eleitorais.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43721824).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
Num. 43760906 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305137600000042719473
Número do documento: 23110819305137600000042719473
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:27:48

anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise técnica,
foram identificadas a existência de inconsistências pela unidade técnica, assim descritas
no parecer conclusivo:

a) descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha
no prazo estabelecido pela legislação eleitoral

Num. 43760906 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305137600000042719473
Número do documento: 23110819305137600000042719473
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:27:48

No caso concreto, a despeito de a irregularidade restar plenamente
configurada, entende-se que não teve aptidão para abalar o bem jurídico tutelado -
transparência das contas previamente às eleições - uma vez que os atrasos verificados
foram de poucos dias e todos os relatórios foram disponibilizados previamente à data das
eleições, de modo que os eleitores - principais destinatários dessas informações -
puderam comparecer às urnas cientes de quem eram os financiadores da candidatura.

A par disso, quase a totalidade dessas doações foi efetuada pelo partido
político e por candidato a deputado federal pelo mesmo partido. Quanto à doação pelo
partido, tem-se hipótese na qual esta Corte firmou entendimento, válido para as eleições
2022, de que não há prejuízo à transparência das contas, uma vez que o financiamento
oriundo de repasses da própria agremiação é esperado.

No sentido:

(...)
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente,
a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo
órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante
a aposição de ressalva.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060347238, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, PSESS
16/12/2022]

Num. 43760906 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305137600000042719473
Número do documento: 23110819305137600000042719473
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:27:48

(...)
1. A compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral quanto ao atraso no envio
de relatórios financeiros assenta–se na origem dos recursos, de modo que a
irregularidade é sanável quando a origem dos recursos for o próprio partido
político ao qual filiado o candidato em razão de não se extrair dessa doação
uma surpresa ao eleitor que seja prejudicial na formação de sua vontade
eleitoral. Anotação de ressalvas.
(...)
[TRE-PR, PCE nº 060322120, rel. José Rodrigo Sade, DJE 19/05/2023]

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO DE APENAS 3 DIAS.
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. 1. O
estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros
visa a garantir a transparência das operações financeiras da campanha, bem
como assegurar o efetivo controle e a fiscalização das contas.
1.2. O atraso de 3 dias na entrega dos relatórios financeiros não compromete
a análise das contas por esta Justiça Eleitoral, sendo suficiente a aposição de
ressalvas.
1.3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
2. Contas aprovadas com ressalvas.
[TRE-PR, PCE nº 060316232, rel. Flavia da Costa Viana, DJE 10/04/2023]

Em decorrência, observadas as peculiaridades do caso concreto - atraso de
poucos dias, entrega antes das eleições e principal doação oriunda do próprio partido e
de candidato correligionário - a falha é meramente formal e admite superação mediante a
aposição de ressalva.

b) realização de gastos eleitorais em data anterior à data inicial de entrega da
prestação de contas parcial, mas não informados à época

A inconsistência foi assim descrita no parecer conclusivo:

Num. 43760906 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305137600000042719473
Número do documento: 23110819305137600000042719473
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:27:48

No caso concreto, o prestador alegou que a omissão se deveu ao fato de que
"alguns comprovantes demoraram para chegar até o controle central da campanha, o
que ocasionou a ausência da notícia de tais operações na prestação de contas parcial.
Porém, isso foi atualizado e corrigido na prestação de contas final, de maneira
documentada e comprovada perante a Justiça Eleitoral, com o objetivo de propiciar a
fiscalização e a transparência das movimentações financeiras realizadas. Essa conduta
enfatiza a honestidade e transparência das contas eleitorais do Peticionário".

Quanto à matéria, dispõe a resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos
financeiros e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por
meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
Num. 43760906 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305137600000042719473
Número do documento: 23110819305137600000042719473
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:27:48

eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de
setembro do mesmo ano.

Tal comando normativo busca dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais
dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às
eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão
de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas,
tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final"
(TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais deve
Num. 43760906 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305137600000042719473
Número do documento: 23110819305137600000042719473
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:27:48

ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação
das contas. Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...) [TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas
parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas
final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido político e os
declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta fiscalização e
confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao acompanhamento da
movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº 060039896, rel. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no original).

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de despesas na prestação de contas
parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas, não bastando para
supri-la o lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque
apresentados apenas após o pleito.

Com isso, plenamente caracterizada a irregularidade que, dado o seu elevado
valor absoluto e impacto percentual (R$21.528,23, que corresponde 21,16% dos gastos),
tem aptidão para, isoladamente, ensejar a desaprovação das contas, não sendo passível
de superação mediante a aposição de ressalva face à inaplicabilidade dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

c) emissão de nota fiscal sem a indicação do CNPJ da campanha

No caso, foi registrado no relatório de despesas (id. 43353326, p. 65) o gasto
no valor total de R$ 500,00, relativo a atividades de "treinamento" pelo fornecedor Marcelo
Espíndola, pago com recursos do FEFC, e cujos desembolsos correspondentes estão
registrados nos extratos bancários da conta de movimentação do FEFC (id. 43641488, p.
6). Ocorre que a nota fiscal n. 19, relativa a tal despesa (id. 43609997), foi emitida sem
conter o CNPJ da campanha e em nome da pessoa física do candidato.
Num. 43760906 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305137600000042719473
Número do documento: 23110819305137600000042719473
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:27:48

A mera alegação do prestador de que houve equívoco e que a nota deveria
ter sido emitida com essa informação é manifestamente insuficiente para afastar a
irregularidade quanto a este item.

Ora, a Resolução TSE n. 23.607/2019 prevê que:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

Conforme referido, do cotejo entre os extratos bancários e os relatórios
contido nos autos, verifica-se que foram utilizados recursos do FEFC para o pagamento
da despesa em questão, de modo que deve ser aplicado o art. 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019, segundo o qual:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que
seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a
sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos
recursos de origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta
Resolução.
§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena
de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária,
calculados com base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública,
sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da
ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido
determinado de forma diversa na decisão judicial. [não destacado no original]

Portanto, uma vez que não há nos autos comprovante apto a atestar a
regularidade do gasto efetuado com recursos do FEFC e que o documento apresentado
foi emitido sem conter requisito fundamental, impõe-se a necessidade de devolução do
valor de R$ 500,00, atualizado na forma do artigo 79, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

A irregularidade corresponde a 0,45% do total de despesas contratadas e
deverá ser sopesada com as demais, em análise conjunta, para fins de aplicação dos
princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

d) omissão de gastos eleitorais
Num. 43760906 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305137600000042719473
Número do documento: 23110819305137600000042719473
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:27:48

Consultando referida nota fiscal, observa-se que continua ativa na base da
Prefeitura do Município de São Paulo, apresentando o seguinte teor:

Num. 43760906 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305137600000042719473
Número do documento: 23110819305137600000042719473
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:27:48

O prestador indica que não desconhece a despesa, mas alega simplesmente
que os serviços contratados não foram utilizados em período eleitoral. Não apresentou,
porém, qualquer justificativa para a a omissão da referida nota fiscal na prestação de
contas.

Daí resulta que há prova nos autos de uma despesa com nítido matiz eleitoral
- impulsionamento - em período crítico das eleições, por empresa que atua
especificamente nessa área e que detinha dados relativos à candidatura, não sendo
demonstrado nos autos que tenha havido qualquer movimentação do prestador no
Num. 43760906 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305137600000042719473
Número do documento: 23110819305137600000042719473
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:27:48

sentido de obter o cancelamento da nota fiscal.

Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa, a
mera alegação de que os serviços não foram utilizados é manifestamente insuficiente
para que se considere inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput,
da resolução TSE nº 23.607/2019, em especial face à inobservância do procedimento
previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
Num. 43760906 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305137600000042719473
Número do documento: 23110819305137600000042719473
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:27:48

realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice
da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram
emitidas com os dados do prestador de contas, e não há informações
sobre eventual cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020, não destacado no original]

Para os fins da presente prestação de contas, considera-se haver nos autos
prova da existência da transação comercial e do pagamento correspondente (nota fiscal
ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados para sua quitação que,
certamente, não foram provenientes das contas oficiais de campanha, ficando em
decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não identificada, sendo de
rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao Tesouro Nacional,
devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados
por partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos
ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas
de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a
serem recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato
gerador até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de
forma diversa na decisão judicial.
Num. 43760906 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305137600000042719473
Número do documento: 23110819305137600000042719473
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:27:48

(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Apenas para fins de comparação, anota-se que, em situação absolutamente
idêntica (constatação da existência de notas fiscais emitidas contra o CNPJ de
campanha, alegadamente desconhecidas pelo prestador de contas), o TSE, em
recentíssimo julgado, manteve decisão do TRE-DF:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
GOVERNADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO.
DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONFIGURAÇÃO. RECOLHIMENTO. TESOURO NACIONAL. NEGATIVA
DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao recurso especial para
manter acórdão unânime do TRE/DF, em que se aprovaram com ressalvas as
contas do agravante, não eleito ao cargo de governador do Distrito Federal
nas Eleições 2018, porém com o recolhimento de R$ 49.525,00 ao erário a
título de recursos de origem não identificada (art. 34 da Res.–TSE
23.553/2017).
2. Rejeita–se o suposto cerceamento de defesa. Segundo o TRE/DF, "ao
requerente foi sim oportunizada a faculdade de se manifestar sobre o cenário
fático de omissão de gastos eleitorais", tendo ele apresentado os
esclarecimentos que entendia cabíveis.
3. O recolhimento de valores ao erário nas hipóteses dos arts. 34 e 82 da
Res.–TSE 23.553/2017 – recursos de fonte vedada, de origem não
identificada e uso indevido de verbas do Fundo Partidário ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) – não se aplica de modo
automático quando omitidas despesas no ajuste contábil, estando esta Corte,
porém, adstrita à moldura do aresto regional. Precedentes.
4. No caso, o TRE/DF consignou a omissão de despesas quanto a seis
notas fiscais, no total de R$ 49.525,00, e que não se identificou sua fonte,
assentando ser "ônus do prestador comprovar, documentalmente, a origem
dos recursos utilizados de forma a afastar a caracterização como recurso de
origem não identificada". Ademais, (a) o próprio agravante informou, no
tocante a quatro das notas, desconhecer "a origem de suas emissões";
(b) as notas permanecem hígidas, não tendo havido seu cancelamento
(art. 62 da Res.–TSE 23.557/2017); (c) a Corte a quo teve o cuidado de não
correlacionar de modo automático a omissão de gastos aos recursos de
origem não identificada, inclusive mencionando a jurisprudência acerca do
tema.
5. Conclusão em sentido diverso demandaria reexame de fatos e provas,
providência inviável em sede extraordinária, nos termos da Súmula 24/TSE.
Num. 43760906 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305137600000042719473
Número do documento: 23110819305137600000042719473
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:27:48

6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgInt no REspE nº 060183458/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
14/03/2023, não destacado no original]

Em outro julgado recente, aquela Corte Superior adotou solução algo distinta,
mas que conduz ao mesmo resultado prático:

(...)
7. Irregularidade: omissão de registro com gastos eleitorais cujos pagamentos
não foram identificados.
7.1. No caso, verificou–se, por meio de convênio entre as secretarias de
Fazenda estaduais e municipais, a emissão de várias notas fiscais, no
período de agosto a outubro de 2018, por pessoas jurídicas que prestaram
serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem
comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários, o
registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados.
7.2. Esta Corte Superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu
que, "configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços
prestados [...] sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida
a existência de doação de fonte vedada, nos termos do art. 33, I, da
Res.–TSE 23.553" (PC nº 0601188–43/DF, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJe de 3.2.2022)
7.3. Ademais, "a ausência de registro de despesas constitui irregularidade
grave apta a macular a confiabilidade das contas" (PCE nº 444–68/DF, rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 26.5.2021. No mesmo sentido:
PC nº 0000425–62, de minha relatoria, DJe de 10.11.2021.
(...) [TSE, PC nº 060121356/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
02/05/2022, não destacado no original]

Anota-se que, seja considerada a falha denotadora de uso de recursos de
origem não identificada ou captação de receitas de fonte vedada - no caso, doação da
pessoa jurídica que emitiu a nota fiscal -, fato é que a solução é a mesma: caracterização
da irregularidade, quebra da confiabilidade dos dados declarados e determinação de
recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que a nota fiscal identificada
em procedimento de fiscalização, mas que não foi declarada pelo prestador, refere-se a
serviço prestado em prol da campanha, tendo sido quitada com recursos que não
transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante equivalente deve
ser recolhido ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, § VI, da Resolução TSE n.
23.607/2019.

Registra-se ainda que a irregularidade possui valor absoluto que não pode
ser tido por diminuto, qual seja de R$ 1.854,48, conquanto apresente minúsculo impacto
percentual - 1,70%. De qualquer forma, deverá ser sopesada com as demais, em análise
conjunta, para fins de aplicação dos princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

Análise conjunta das irregularidades

Num. 43760906 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305137600000042719473
Número do documento: 23110819305137600000042719473
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:27:48

No presente, as irregularidades descritas possuem gravidade suficiente para
conduzir à desaprovação das contas, uma vez que somadas correspondem a R$
23.882,71 ou 21,83% da movimentação financeira total, o que não permite a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de aprovação das contas
com ressalvas.

Esse o entendimento extraído dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral,
que estabelece o limite de 1.000 UFIR ou 10% para receitas ou despesas:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. DESAPROVAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. DESPESA SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. VALOR
INFERIOR A 1.000 UFIRs E ENTENDIDO COMO DIMINUTO.
PRECEDENTES. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O reenquadramento jurídico dos fatos, quando cabível, é restrito às
premissas assentadas pela instância regional e não se confunde com o
reexame e a revaloração do caderno probatório, providência incabível em
sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula nº 24/TSE.
2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a superação de
irregularidades cujo valor absoluto seja entendido como diminuto, ainda que o
percentual no total da arrecadação seja elevado. Precedentes.
3. Adota-se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o
valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)
como espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor máximo
absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não
supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então,
a aprovação das contas com ressalvas.
4. No caso dos autos, o diminuto valor das falhas detectadas (R$ 820,00 -
oitocentos e vinte reais) não representa gravidade capaz de macular a
regularidade das contas.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
[Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº060313758, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 23/06/2020]

Ademais, com esteio na fundamentação contida nos itens "c" e "d", impõe-se
a determinação de recolhimento ao erário de R$ 2.354,48, devidamente atualizados, por
se configurarem como gastos não comprovados (R$ 500,00) e recursos de origem não
identificada (R$ 1.854,48).

Conclusão

Ante o exposto, VOTO no sentido de DESAPROVAR as contas de Marcus
Gualberto Ganter de Moura, relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 2.354,48 ao
Num. 43760906 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305137600000042719473
Número do documento: 23110819305137600000042719473
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:27:48

Tesouro Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em
julgado, independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, VI, e 79, §§ 1º e
2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Fixam-se como datas de referência para fins de incidência da atualização
monetária, na forma dos artigos 32, § 3º, e 79, § 2º, todos da Resolução TSE nº
23.607/2019, e 39, incisos I e II, da Resolução TSE nº 23.709/2023:

i) no tópico "c", a data de pagamento ao prestador de serviço, qual seja,
29/09/2022;

ii) no tópico "d", a data de emissão da nota fiscal omitida, ou seja, 02/09/2022.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603415-20.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MARCUS GUALBERTO GANTER DE MOURA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do
INTERESSADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - REQUERENTE: MARCUS GUALBERTO GANTER DE MOURA - Advogados do
REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.11.2023

Num. 43760906 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 08/11/2023 19:30:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23110819305137600000042719473
Número do documento: 23110819305137600000042719473
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 10/11/2023 13:27:48